Tribunal: TJDFT
Processo: 0722641-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0722641-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZELMA MOREIRA MERECHIA AGRAVADO: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento oposto por ZELMA MOREIRA MERECHIA, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, proferida pelo douto Juízo da 2a Vara Cível de Brasília-DF, consistente em indeferir pedido de expedição de certidões de crédito em face das recuperandas JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A, ora agravadas. Pede a concessão da medida liminar, com base no art. 1.019, I, do CPC, para determinar que o MM. Juízo a quo a expedição imediata e urgente de certidão de crédito, sendo que do valor principal deverá ser decotado, além dos honorários de sucumbência arbitrado nos autos, o percentual de honorários contratuais estipulados no contrato de prestação de serviços advocatícios, pois de natureza alimentar. De acordo com o relatório da decisão recorrida, os fatos são os seguintes: Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual a parte exequente apresenta petitório de ID 64858072, requerendo a expedição de duas certidões de crédito, sendo uma relativa ao crédito principal e outra concernente aos honorários sucumbenciais e contratuais, diante do recebimento do processo de recuperação judicial da parte devedora. Oportunizado o contraditório, a parte executada impugnou o pedido de inclusão de honorários contratuais, ao argumento de inexistência de título executivo judicial, asseverando que a certidão de crédito deve consignar os valores devidos em razão da condenação imposta pelo título judicial que baseia o presente cumprimente de sentença. Apresentou planilha atualizada do valor do débito (ID 65655378). Por fim, pede a concessão da liminar para reformar a decisão recorrida com a determinação para uma referente ao crédito principal expedição de certidão de crédito em favor da patrona dos autos com a inclusão dos honorários contratuais. Decido De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem a probabilidade de provimento do recurso, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, por existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Porém, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. A agravante requer, no juízo de origem, a expedição de duas certidões de crédito, uma com o valor devido à parte autora/agravante, e de natureza quirografária, e outra com o valor devido a título de honorários de sucumbência arbitrados nos autos, assim como com o valor dos honorários contratuais pactuados entre a patrona e a parte autora, no patamar de 10% da condenação, ambos de natureza alimentícia para habilitação nos autos de recuperação judicial dos valores referentes aos honorários contratuais e sucumbenciais, de forma decotada e com a natureza de crédito trabalhista. O juízo da causa indeferiu o pedido sob o fundamento de que inexiste título líquido, certo e exigível apto a embasar o pedido de expedição de certidão de crédito com inclusão de valores concernentes a honorários advocatícios contratuais. Determinou ainda a suspensão do cumprimento de sentença até 12/11/2020. Entendo que agiu com acerto o d. juízo de primeira instância. Isso porque, os honorários decorrentes de contrato firmado entre a advogada recorrente e a autora da ação de conhecimento, não pode obrigar terceiros. Dessa forma, o crédito deve ter constituído em favor do contratante e posteriormente cedido ao advogado. Nesse aspecto, o art. 84, §4o, da Lei 11.101/2005 não permite a transmissão do privilégio por meio da cessão de crédito. No momento da cessão o crédito perde o privilégio e passa a ser classificado como quirografário. O crédito cedido não tem os mesmos privilégios do crédito original. Entendo, por fim, que a norma inserida no art. 22, §4o, da Lei 8.906/94 se aplica apenas aos casos em que a parte passiva da relação jurídica não está submetida ao processo de falência ou recuperação judicial. De mais a mais, vale destacar que na decisão recorrida, o magistrado determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para indicar, com precisão, qual crédito referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, isso em decorrência do dissenso no que diz respeito ao valor da obrigação pecuniária. Assim, pelo menos nesse momento, não antevejo razões que justifiquem a concessão da medida liminar vindicada. Com amparo nesses argumentos, INDEFIRO o pleito liminar vindicado pela agravante ZELMA MOREIRA MERECHIA, mantendo, por conseguinte, íntegra a decisão recorrida. Comunique ao Juiz da causa o teor desta decisão. Intime-se a parte recorrida para apresentar resposta a este recurso. Publique-se. Brasília, 14 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator